Tribunal: TJBA
Processo: 0096917-20.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096917-20.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEBIA REGIS PRATA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO. RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO CDC. EXEGESE DO ENUNCIADO Nº 608, DO STJ. OBESIDADE MÓRBIDA
GRAU III
. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO.
DOENÇA COBERTA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

C
ABIMENTO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. N
o caso em tela, a documentação dos autos demonstra que a autora foi diagnosticada com obesidade mórbida Grau III, além de outras comorbidades como hipertensão arterial, trombose, ansiedade e necessidade de emagrecer para a realização de cirurgia de correção de hernia e bariátrica, inclusive correndo risco de vida, de modo que não está a pleitear internação de finalidade estética ou recreativa, mas sim um tratamento médico específico para as comorbidades que a afligem.

2.
Dessa maneira, a injusta recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde a atendimento, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral
in re ipsa
, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

3. Levando-se em consideração as questões fáticas, mormente a recusa injustificada quanto a internação em clínica de obesidade, sendo esta uma indicação médica; mas que a ré cumpriu de imediato a decisão liminar, autorizando o tratamento, bem como sopesando e analisando a situação econômico/financeira da ofensora e do ofendido e os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, revela-se adequado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada o bastante de modo a permitir o enriquecimento sem causa do autor/apelante.

4. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, o apelado deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios ora fixados em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0096917-20.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEBIA REGIS PRATA e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.